Tribunal: TJMT
Processo: 1005706-18.2024.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTA CORRENTE. DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO APRESENTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Prevalece, no caso, a regra da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. 2- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa apresente a respectiva prova, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 3-. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é ônus do Réu comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora. No caso específico de descontos automáticos em conta bancária, é dever da instituição financeira apresentar documento idôneo que demonstre a solicitação expressa do consumidor, não sendo suficiente a apresentação de registros internos ou telas sistêmicas desprovidas de assinatura ou qualquer outro elemento que ateste a concordância do correntista. 4- A falha na prestação dos serviços, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. 5- “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOEXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVAE, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DEDANO MORAL”. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 7.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: 7.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.4) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005706-18.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA - CPF: 990.980.161-20 (RECORRENTE), ADONIAS BATISTA DA SILVA - CPF: 944.789.021-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025